Tribunal: CARF
Processo: 18050.003154/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003154/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.365 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
ESCOLA TOMAZ DE AQUINO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2006
PRAZO DECADENCIAL.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA.
EXIGÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
FORA
DO
PRAZO
DECADENCIAL. INSUBSISTÊNCIA.
O lançamento é improcedente, pois não teria como exigir documentos fora do
prazo decadencial. Impossibilidade da exigência da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier que
negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003154/2008-99
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003154/2008-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão Notificação no
04.401.4/0018/2007 (fls. 139/151), emitida pela Delegacia da Secretaria da Receita
Previdenciária em Salvador - BA, que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração, conforme
ementa a seguir:
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui infração punível com multa, deixar a empresa de prestar à SRP, todas as
informações cadastrais de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários fiscalização, nos termos do art. 32, inciso III da Lei
8.212/91.
A correção da falta é requisito essencial para relevação da multa aplicada, conforme
previsto no § 1° do art. 291 do Decreto 3.048/99.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 35.505.386-1 (fls.
03/11), consolidado em 15/09/2006, referente à Multa no valor Total de R$ 11.568,83, lavrada
em razão do contribuinte, apesar de notificado, ter deixado de apresentar o contrato social que
criou a empresa e várias alterações contratuais, bem como os documentos pessoais de todos os
sócios (documento de identidade, CPF, comprovante de residência).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 29/31), temos que:
1. O Auto de Infração foi emitido em razão do contribuinte ter infringido o
disposto no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91, c/c com o art. 225, inciso II
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99;
2. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes, nem a atenuante,
previstas nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99;
3. Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa cabível prevista
no art. 283, inciso II, alínea "b", do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 18/09/2006
(fl. 03) e, em 03/10/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 65/69, instruída
com os documentos nas fls. 71 a 103, cujos argumentos estão sumariados na Decisão Notificação
recorrida.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Secretaria da Receita Previdenciária
em Salvador - BA para julgamento, onde em 22/01/2007, através da Decisão Notificação no
04.401.4/0018/2007, julgou no sentido de considerar PROCEDENTE o Auto de Infração
impetrado, mantendo o crédito previdenciário exigido.
O Contribuinte tomou ciência da Decisão Notificação, via Correio, em 03/08/2007
(fl. 161) e, inconformado com a decisão prolatada em 04/09/2007, tempestivamente, apresentou
seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 165/173, instruído com os documentos nas fls. 175/273,
onde, em síntese, requer que, em razão da juntada de todos os documentos solicitados com o
presente Recurso, seja reconhecido a satisfação da obrigação acessória a fim de dispensar a
punibilidade.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003154/2008-99

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O presente processo trata da multa por ter a empresa deixado de prestar ao
Instituto Nacional do Segura Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários a fiscalização, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III.
Os Mandados de Procedimento Fiscal Complementar e nos Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos adunados aos autos constam sempre o período de fiscalização
de 01/1996 a 12/1998.
Nas Informações Complementares constantes no Termo de Encerramento da
Auditoria Fiscal (fl. 25), informa que trata de fiscalização seletiva - remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais, em que a contabilidade foi fiscalizada no ano de 1997,
Diário número 15, JUCEB 97016937-0, de 17/06/98, e que, em função da empresa não ter
apresentado o livro Diário de 1996 e 1998 e as folhas de pagamento de 11/96 a 13/98, foi lavrado
o AI 35.308.836-6 (CFL 38), bem como o presente Auto (CFL 35), por não ter a empresa
apresentado o contrato social e os documentos pessoais dos sócios.
Com efeito, as informações relacionadas ao contrato social da empresa e
documentos pessoais dos sócios foram obtidas pela fiscalização, a partir dos documentos
apresentados pelo contribuinte, o que possibilitou a lavratura dos Autos de Infração de obrigação
acessória, com a inclusão na Relação de Vínculos, os sócios, sua qualificação e o período de
atuação, juntamente com o de obrigação principal (fl. 25).
Constata-se que todas as intimações objetivam a constituição de obrigação
principal cujo lançamento se refere ao período de 02/1996 a 02/1999 (fl. 25), sendo que o
presente lançamento se perfectibilizou em 18/09/2006 com a intimação do contribuinte.
Destaque-se que a decisão de piso assevera que todos os documentos fiscais e
contábeis comprobatórios do cumprimento das obrigações previstas pela legislação
previdenciária devem ficar arquivados na empresa e à disposição da fiscalização durante 10 (dez)
anos, conforme disposto no § 11 do art. 32 da lei 8.212/91 (fl. 151).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003154/2008-99

Pois bem. Há de se ressaltar que no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN. Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos das Súmulas CARF no 148 e
no 101.
Nesse contexto, para a realização da atividade de lançamento, conforme disposto
no artigo 142 do CTN, os livros e documentos fiscais são necessários para que a atividade de
apuração do crédito tributário possa ser efetivada através do lançamento, na forma como
determina a legislação de regência. Entretanto, percebe-se claramente que as informações
requeridas pelo fiscal objetivam a constituição do crédito tributário fora do prazo decadencial
(lançamento principal do período de 02/1996 a 02/1999), quando não havia que se falar mais em
guarda de livros e documentos.
As informações necessárias à Relação de Vínculos, tais como os sócios, sua
qualificação e o período de atuação, foram requeridas para a constituição de crédito tributário
relacionado ao período já decaído.
De acordo com a decisão proferida pela Secretaria da Receita Previdenciária –
SRP, o segundo TIAD emitido, determinou a apresentação dos documentos relativos ao período
de 01/1996 a 12/1996, e que o contribuinte não apresentou as informações cadastrais necessárias
à instrução do processo de débito, o que ocasionou o Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória.
Ainda segundo a decisão de piso, da análise da cópia do Instrumento Particular de
Alteração e Consolidação Contratual, registrada na JUCEB em 31.05.1996, constata-se que as
alterações posteriores, citadas no próprio instrumento, foram apresentadas pela empresa e, no
que se refere às cópias dos documentos pessoais dos sócios, não há autenticação, portanto, não
foram considerados.
Com efeito, a partir dos documentos trazidos pelo contribuinte e das informações
de cadastro da empresa disponíveis no Sistema de Arrecadação - DATAPREV, foram instruídos
os lançamentos relacionados ao período de 01/1996 a 12/1998, conforme destacado no Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal.
Dessa forma, tendo em vista que os documentos requeridos pela fiscalização têm
como objetivo (finalidade do ato administrativo) a inclusão de informação da relação de vínculos
relacionado à constituição de crédito tributário do período de 01/1996 a 12/1998, fora do prazo
decadencial, percebe-se que o presente lançamento encontra-se totalmente insubsistente, vez que
está relacionado a período já decaído.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento para
declarar a improcedência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital